Tribunal: TJES
Processo: 5013268-04.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013268-04.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE LUIZ DE CASTRO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013268-04.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RECORRIDOS: RAQUEL RODRIGUES LOUVEM e JOSÉ LUIZ DE CASTRO

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
(ID 15583589), irresignado com a r. sentença de ID 15583587.

Na origem, a sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para:
a)
declarar a transferência de propriedade do veículo
Honda/CG 125 Titan KS, placa MTM7550
, para o requerido José Luiz de Castro; e
b)
determinar que a responsabilidade pelas infrações e débitos recaia sobre o adquirente
a partir da data da tradição (meados de 2015)
.

Em suas razões recursais, o DETRAN/ES sustenta, em síntese, que não pode ser responsabilizado pela inércia da Autora em comunicar a venda (art. 134 CTB). Requer a reforma do
decisum
para que os efeitos da transferência de responsabilidade incidam apenas
a partir da citação
do Réu ou do trânsito em julgado, mantendo-se a responsabilidade solidária da Autora pelas infrações pretéritas.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, a controvérsia recursal cinge-se ao
termo inicial
da responsabilidade do adquirente pelas infrações e encargos do veículo.

Conforme extrai-se, o DETRAN/ES defende que, devido à falta de comunicação de venda (art. 134 CTB), a Autora deve responder solidariamente até a data da citação ou da sentença.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que sem razão se encontra o ente Recorrente.

Isso porque, restou incontroverso nos autos que a alienação do veículo ocorreu em 2015. Tal fato é corroborado não apenas pelo Boletim Unificado acostado à inicial, mas, principalmente, pela
contestação do próprio adquirente, Sr. José Luiz de Castro
, que confirmou a posse e a aquisição do bem na referida data.

Assim, embora o art. 134 do CTB imponha ao antigo proprietário a obrigação de comunicar a venda, a jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
mitiga a solidariedade prevista no dispositivo quando há prova inequívoca da tradição do veículo.

É dizer que, uma vez comprovado que a antiga proprietária (Recorrida) não detinha mais a posse do bem no momento das infrações, não se afigura legítimo responsabilizá-la por atos praticados por terceiro (o comprador), sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e ofensa à verdade real.

Outrossim, o argumento do DETRAN de fixar a responsabilidade apenas a partir da
citação
esvaziaria a utilidade do provimento jurisdicional, pois manteria a Autora penalizada por quase uma década de infrações cometidas por outrem (2015 a 2023), mesmo após o Estado-Juiz ter reconhecido que o veículo não lhe pertencia mais.

Nesses termos, entendo que o juízo de origem aplicou corretamente o direito ao reconhecer a transferência com efeitos
ex tunc
(retroativos à tradição), pois a sentença declaratória apenas reconhece um fato jurídico preexistente (a venda em 2015).

Portanto, os argumentos do Recurso (ID 15583589) devem ser rejeitados, mantendo-se a responsabilidade do adquirente desde a data da efetiva tradição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)